Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801479-75.2022.8.14.0028

APELANTE: ANDERSON ARAUJO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB E DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E ACUSADO REINCIDENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REGIME FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A douta julgadora realmente considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (primeira fase da dosimetria), no entanto, ao analisar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), ainda na primeira fase, valorou de forma negativa a quantidade da droga que não se mostra insignificante, tendo a magistrada afirmado
“que foi 852g de maconha, o que subdividido resultaria em mais de 800 (oitocentos) cigarros de maconha, o que denota elevado grau de difusão, maculando a saúde de várias pessoas”
, apresentando, para tanto, fundamentação válida. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por considerar desfavorável a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

2. Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

3. Na segunda fase da dosimetria,
inexistentes circunstâncias atenuantes
, a magistrada aplicou a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pois o acusado possui condenação com trânsito em julgado (
Processo nº 0005628-21.2020.8.14.0028
), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), passando para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, a qual restou definitiva, ante a
ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena
. Vale pontuar que, o tráfico privilegiado não foi aplicado pelo juízo sentenciante, haja vista que o acusado é reincidente, o que denota que se dedica às atividades criminosas, estando, portanto, suficientemente fundamentada a não aplicação da benesse.

4. Ademais, requer o apelante a alteração do regime de cumprimento inicial de pena, do fechado para o semiaberto, contudo, tal pleito não merece acolhimento, sendo impositiva a manutenção do regime inicial fechado, diante do
quantum
da reprimenda (superior a quatro anos) e da condição de reincidente ostentada pelo acusado, nos termos da regra posta no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro ambos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
. Vale pontuar que, a quantidade e/ou natureza das drogas apreendidas constituiu elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3º, do CPB.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Anderson Araújo Nunes
(nascido em
19/01/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/08/2022
, doc. ID 11691174, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11691114) que, no dia
07/02/2022
, por volta das 17h10min., na
Av. Magalhães Barata
, bairro Velha Marabá, neste município,
o denunciado Anderson Araújo Nunes foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas
.

Na data supracitada, uma equipe da polícia militar estava realizando
rondas
no local acima referenciado,
quando notaram uma pessoa que vendia lanches, fazendo compra de entorpecentes de outra pessoa, em via pública
. Ao perceberam a presença da viatura,
ambos empreenderam fuga a pé
, tendo iniciado, neste momento,
uma perseguição que acompanhou o vendedor do material entorpecente, que tentou se desfazer de uma sacola que portava, onde acondicionava 09 (nove) pedaços de maconha, 01 (uma) balança de precisão, além de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
, arremessando-a para longe de si.

O denunciado foi capturado no
interior de uma residência
, onde foi
encontrado com ele 01 (uma) carteira porta cédula contendo a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung de cor preta
, momento em que foi
preso em flagrante delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11961827), a defesa requer que seja
alterada a dosimetria da pena
, devendo
ser reduzida a sanção para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
, vez que a pena foi exacerbada apesar da
favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
,
com a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
, já que o fato de o condenado ser reincidente não deve implicar automaticamente na imposição de regime fechado, devendo ser observado rigorosamente o
princípio da individualização da pena
, nos termos da
Súmula nº 629 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12643518), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pela
improcedência do apelo
, a fim de ser mantida
in totum
a r. sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 13245056).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade. Pena inicial exacerbada. Modificação do regime prisional inicial, do fechado para o semiaberto.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada
.

Não há razão para fixar a pena-base no patamar mínimo, pois o art. 59 do CP estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da reprimenda, de sorte que,
existindo a aferição negativa de qualquer delas, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, esse é o entendimento da
Súmula nº 23 desse E. TJE/PA
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colhe-se que a douta julgadora realmente considerou
favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (primeira fase da dosimetria)
, no entanto,
ao analisar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), ainda na primeira fase, valorou de forma negativa a quantidade da droga que não se mostra insignificante
, tendo a magistrada afirmado
“que foi
852g
de maconha, o que subdividido resultaria em mais de 800 (oitocentos) cigarros de maconha, o que denota elevado grau de difusão, maculando a saúde de várias pessoas”
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, por considerar
desfavorável a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no caso de tráfico – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, a fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase da dosimetria
,
inexistentes circunstâncias atenuantes
, a magistrada aplicou a
circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CPB), pois
o acusado possui condenação com trânsito em julgado
(
Processo nº 0005628-21.2020.8.14.0028
), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), passando para
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, a qual restou definitiva, ante a
ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena
.

Vale pontuar que, o
tráfico privilegiado
não foi aplicado pelo juízo sentenciante, haja vista que
o acusado é reincidente
, o que denota que se
dedica às atividades criminosas
, estando, portanto, suficientemente fundamentada a não aplicação da benesse.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

Ademais, requer o apelante a
alteração do regime de cumprimento inicial de pena, do fechado para o semiaberto
, contudo,
tal pleito não merece acolhimento
, sendo
impositiva a manutenção do regime inicial fechado, diante do
quantum
da reprimenda (superior a quatro anos) e da condição de reincidente ostentada pelo acusado
, nos termos da regra posta no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a quatro ambos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

Vale pontuar que,
a quantidade e/ou natureza das drogas apreendidas constituiu elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso
, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3º, do CPB.

Dessa forma, a dosimetria e a aplicação do regime prisional foram fixadas com arrimo nos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade
, não assistindo razão à defesa em pleitear a revisão da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023